Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007099-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANDRIA APARECIDA FANTUCI ARAUJO PEREIRA - CPF: 947.572.752-34 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), ANDRE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 085.865.471-74 (PACIENTE), ANDRE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 085.865.471-74 (PACIENTE), DIANDRIA APARECIDA FANTUCI ARAUJO PEREIRA - CPF: 947.572.752-34 (ADVOGADO), ERACLIDES MARIA SCHUVARTZHAUPT TEIXEIRA - CPF: 352.893.091-87 (VÍTIMA), BENEDITO EUDES TEIXEIRA - CPF: 063.287.331-00 (VÍTIMA), KAIRO COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EGLAYCSOM BRUNO SCHUVARTZHAUPT SILVA (VÍTIMA), DIANDRIA APARECIDA FANTUCI ARAUJO PEREIRA - CPF: 947.572.752-34 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO,
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – ENUNCIADO N.o 42 DA TCCR/TJMT -
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ANUNCIADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ -PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3.

Consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta e. Corte de Justiça, é legítimo e não configura nulidade o reconhecimento pessoal ainda quando realizado em desacordo com o estabelecido no art. 226 do CPP, haja vista o paradigma legal servir apenas como recomendação.

4.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

5.

Outrossim, encerrada a instrução criminal e aberto prazo para apresentação das respectivas alegações finais pelas partes, descabe falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo o entendimento da Súmula n.o 52 do STJ.

6.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. a DIANDRIA APARECIDA FANTUCI ARAUJO PEREIRA

PACIENTE

ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo sua prisão preventiva
nos autos n.o 4454-38.2019.811.0046 - Cód.: 140870, em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no
art. 155, §1o e §4o, inc. IV; art. 157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, inc. I, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69 do CP.

Contextualizando os fatos da presente impetração, inicia a subscritora do remédio heroico alegando que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
27/08/2019
, pois flagrado juntamente com o menor
Kairo Costa Silva
em posse de uma camiseta e de um boné de origem supostamente ilícita, bem como do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de uma caminhonete Ford Ranger subtraída no dia anterior, ocasião em que submetido à reconhecimento pessoal pelas vítimas, o qual fora realizado em desacordo com os ditames do art. 226 do CPP, na medida em que apresentado tão somente na companhia do adolescente, e depois de ter sido obrigado a vestir um boné e uma camiseta de time de futebol, exatamente como se perfez a indumentária utilizada pelos suspeitos no dia em que cometidos os delitos, a ensejar a nulidade do ato, nos termos do art. 564, inc. IV do CPP.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
para sustentar a
tese de

carência de provas do envolvimento do paciente nos crimes imputados [ausência do
fumus comissi delicti
]
, porquanto nega veementemente a autoria delitiva a si atribuída, demais disso, o boné e a camiseta equivocadamente reconhecidos pelas vítimas, em verdade, lhe pertencem, e por serem objetos passíveis de serem encontrados ordinariamente “
em qualquer barraquinha de feira
” (sic), defende que os ofendidos certamente se confundiram – “
falsa presunção de memória
” (sic) –, mesmo porque, na data dos fatos, o beneficiário deste
writ
sequer se encontrava em solo brasileiro.

Como segunda vertente, aduz que
inexistem elementos concretos capazes de evidenciar o
periculum libertatis
, na medida em que a instrução processual já se encerrou e o encarcerado ostenta condições pessoais abonatórias, uma vez que
“vive em regime de união estável com a Senhora LUCENIR GONÇALVES”
, tem residência fixa e exerce
“ocupação fixa, lícita e honrada, vez que trabalha junto com a sua companheira em negócio próprio”
(sic); a revelar a
adequação e suficiência das providências cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Enfim, aponta a desproporcionalidade do tempo de recolhimento do paciente ao cárcere, configurando evidente
excesso de prazo
, mormente porque encontra-se com a liberdade restrita
há mais de 180 (cento e oitenta dias)
, sem que tenha havido solução de mérito na ação penal ajuizada na instância primitiva, cuja instrução se ultimou em 04/11/2019, estando o magistrado no aguardo do laudo referente à perícia determinada no aparelho celular do increpado, que não pode suportar os efeitos de desarrazoada demora a que não deu causa.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que
“possa responder ao processo em liberdade”
e, subsidiariamente, que
“lhe seja decretado outras medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 37424482 ao ID 37430450.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 38087986), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
38378988
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
39073978
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
André Bispo de Oliveira
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 155, §1o e §4o, inc. IV; art. 157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, inc. I, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69 do CP
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.
Irresignada, insurge-se a impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da autoria delitiva.

De proêmio, quanto à tese de que não haveria indícios concretos aptos a vincular o increpado aos crimes de furto qualificado, roubo majorado e corrupção de menores, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois, ao revés do que tenta incutir a defesa,
considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do segregado com os delitos que lhe são imputados,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

E assim compreendo porque, conforme esclarecido pela d. autoridade impetrada, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pois, ao que tudo indica, no dia
25/08/2019
, na propriedade rural denominada “Sítio Alegria”, localizado na BR-174, Gleba Cachoeirinha ou Gleba Miranda, na zona rural do município de Comodoro/MT, em concurso com o adolescente
Kairo Costa da Silva
e um terceiro não identificado, subtraiu bens móveis pertencentes às vítimas
Eraclides Maria Schuvartzhaupt Teixeira
e
Eglaycscom Bruno Schuvartzhaupt Silva
, consistentes em
01 (um) boné, 01 (uma) camiseta de time de futebol e 01 (um) aparelho celular.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local o paciente e seus comparsas subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) caminhonete Ford Ranger LTD, CD4 Diesel, cor prata, placa NBS2441
, pertencente à vítima
Benedito Eudes Teixeira.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que
a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado
, considero que
in casu
há elementos bastantes vinculando o paciente aos delitos patrimoniais narrados alhures; o que, nesse momento, é o suficiente para justificar a manutenção da constrição cautelar.

Aliás, de rigor destacar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação do lastro probatório que o instrui, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de indevida supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

Não é outro o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, que dispõe que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante deste cenário, constatando-se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria/participação, a constituir o
fumus comissi delicti
, resta descabido o acolhimento da tese defensiva quanto à negativa de existência destes.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 155, §1o e §4o, inc. IV; art. 157, §2o, incs. II e V c/c §2o-A, inc. I, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69 do CP
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem evidenciam o provável envolvimento do increpado com os delitos que lhe são imputados.

E mais! Conquanto a impetrante tente incutir a idéia de que o reconhecimento
pessoal realizado na Delegacia de Polícia é manifestamente ilegal, visto que não observou as diretrizes do art. 226 do CPP, vale dizer que tal nulidade não desponta induvidosa porque
“é

pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação”
(RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016).

É nesse mesmo sentido o teor do
Enunciado Orientativo n.o 29
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, veja-se:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

garantir a regularidade da instrução criminal
e
salvaguardar a ordem pública
, destacando o temor sentido pelas vítimas do delito patrimonial e o fato de que o paciente reside em região fronteiriça, o que, a meu ver, justifica a imposição da medida extrema e obsta sua substituição por cautelares alternativas.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, as seguintes anotações criminais em seu desfavor:

1.

Ação Penal n.o 4455-25.2019.811.0013
(cód.192620), em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art
. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal.

2.

APFD n.o 981-48.2019.811.0077
(cód. 68460), em que investigado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 180,
caput
, Código Penal.

Desta feita, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de crimes patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, o que corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Via de conseqüência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3.

Do alardeado excesso de prazo.

Em derradeiro, a impetrante alega que a manutenção da segregação cautelar do paciente
por mais de 07 (sete) meses
sem que tenha se encerrado a fase instrutória do feito correlato configura evidente excesso de prazo.

Pois bem. Conquanto a subscritora do
writ
insista que a manutenção do ergástulo perdura por tempo demasiadamente excessivo, consta das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, que foram confrontadas com uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, que a denúncia ofertada em face do paciente devidamente recebida pelo magistrado
a quo
na data de
10/09/2019
.

Em
18/09/2019
o ora paciente foi citado pessoalmente e na data de
30/09/2019
apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia
04/11/2019
. Na data outrora agendada, realizou-se o ato instrutório, ocasião em que determinada a expedição de cartas precatórias a fim de colher os depoimentos de testemunhas residentes em outras comarcas.

Na sequencia, em
10/02/2020
foi formulado pedido de revogação da custódia pela defesa do ora paciente, que foi analisado pelo d. magistrado singular e indeferido, em decisão prolatada na data de
14/02/2020
. Por conseguinte, foi designado o dia
20/03/2020
para abertura do envelope contendo as mídias audiovisuais dos depoimentos colhidos, determinando-se, de pronto, que após tal ato fosse dada vista dos autos às partes para apresentação das alegações finais escritas.

Atualmente, o processo encontra-se em carga para a Secretaria da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, onde aguarda a juntada dos respectivos memoriais para, empós, seja encaminhado ao d. magistrado para prolação de sentença.

À vista disso, e ao revés do que tenta incutir a defesa, não vislumbro a ocorrência do alardeado excesso de prazo, mormente se considerado que o feito tramita há pouco mais de 06 (seis) meses e a instrução criminal já se encerrou, a incidir na hipótese a Súmula n.o 52 do c. STJ, cujo teor preceitua que
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Destarte, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento,
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso em apreço.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque a fase instrutória já se encontra encerrada, estando o feito apenas no aguardo da apresentação das alegações finais para que seja prolatada a sentença e, enfim, solucionado seu mérito.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020